Tribunal: TJMT
Processo: 0003697-04.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003697-04.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO – CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DA CÁRTULA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS À TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSENTE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTO INDÔNEO E COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO DO ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS –

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003697-04.2015.8.11.0040

EMBARGANTE:
MARCO PAULO CHINEZ

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença recorrida e majorando os honorários devidos.

Nas razões da peça de Id. 178625158, a parte embargante aduz, em síntese, que os aclaratórios
“tem a finalidade de cumprir com o requisito essencial do prequestionamento da matéria, conforme exigido pela Súmula 211, do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à abertura da via especial”
e pede que haja uma análise
“acerca da violação do princípio do contraditório e ampla defesa”
.

Pede que
“SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE EMBARGOS COM A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, COMO MEIO DE PREQUESTIONAMENTO CAPAZ DE VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL”
.

Intimada, a parte embargada não apresenta contrarrazões aos embargos de declaração, conforme atestado de decurso de prazo para tal finalidade constante no sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – CHEQUE – ENDOSSO EM BRANCO – CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DA CÁRTULA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS À TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSENTE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTO INDÔNEO E COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO DO ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos. As testemunhas por ela arroladas se destinariam a comprovar os fatos aduzidos na inicial. À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso concreto, verifica-se que Juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. A análise de cada um dos argumentos da parte requerida, ora apelante, prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Autor emitiu ordem de pagamento de R$432.750,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), no dia 09/10/2014, bom para dia 28/02/2015, em favor da beneficiária original, a qual endossou a cártula por meio de assinatura constante no verso do documento, sem qualquer ressalva, o que indica que houve mero endosso "em branco" ao portador do cheque, no caso o banco requerido.

Não tem cabimento a pretensão de declaração de inexigibilidade da cártula, isso porque o requerido, na condição de portador da cártula, é credor da obrigação de quantia certa nela estampada, não restando dúvidas de que o autor/apelante é parte legítima para responder pelo crédito descrito na cártula. Nesta linha de intelecção, são o arts. 13, 15 e 47 da Lei n°. 7357/85.

As obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.

Descabe ao autor alegar contra o Banco requerido portador e credor da cártula exceção pessoal de contrato não cumprido eventualmente existente contra o beneficiário original do cheque, sendo tal fato completamente irrelevante para o caso em análise, na medida em que a cártula circulou, não podendo ser oposta exceção pessoal ao terceiro portador de boa-fé, que é pessoa estranha ao negócio jurídico originário. Neste sentido é a redação do art. 25 da Lei de Cheques.

Em que pese alegue a má-fé do Banco requerido, argumentar por si só, sem indicar na inicial no que consistiria precisamente a má-fé de nada serve.

Vazia a pretensão probatória da parte autora, a qual, do que se afere, revolveria mera possível comprovação do alegado descumprimento contratual com o beneficiário original da cártula, não tendo sido delineado na inicial nenhuma crível existência de má-fé ou conluio entre a instituição financeira e o beneficiário da cártula que em perspectiva, poderia, eventualmente, afetar o direito creditício estampado na cártula. Inexistindo elementos concretos e objetivos, carreados aos autos, no sentido de afastar a boa-fé da parte requerida apelada, a qual recebeu a cártula por meio de endosso em branco, tem-se como eficaz o endosso realizado, conferindo ao seu portador legitimidade para promover cobrança do crédito, atuando nesta seara em exercício regular de um direito.

Descabida a intenção da parte autora de que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, isso porque a fixação da base de cálculo deve seguir a premissa legal do art. 85, § 2°, sendo vedada expressamente pela vigente redação do art. 85, § 6°-A a fixação por apreciação equitativa fora dos casos do § 8°.”

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte embargante, não há falar em qualquer vício a ser sanado, posto que os fundamentos do voto condutor do julgado, acompanhado por unanimidade por esta Colenda Câmara Julgadora, consta expressamente apreciado e refutado o argumento de cerceamento de defesa. Veja-se:

“(...)

Analisando os argumentos aduzidos nas razões recursais, infere-se que não devem prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença exarada, consoante será adiante exposto.

Nesta senda, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de não ter sido oportunizada a produção de provas nos autos.

Nesta esteria, analisando o pedido de especificação de prova apresentado pela parte autora, observa-se que as testemunhas por ela arroladas se destinariam a comprovar os fatos aduzidos na inicial.

Contudo, à míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Outrossim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida, ora apelante, prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA –
CHEQUES NOMINAIS – ENDOSSO EM BRANCO EM UM DELES – DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA
– PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REJEITADA
– MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa caso não cabalmente demonstrado o prejuízo decorrente da falta de instrução probatória e os impactos diretos disso na alteração do entendimento da sentença apelada, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief.
2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (RAC 1006193-61.2019.8.11.0003).”
(N.U 1024350-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

(...)

De mais a mais, em que pese alegue a má-fé do Banco requerido, argumentar por si só, sem indicar na inicial no que consistiria precisamente a má-fé de nada serve.

Neste sentido, perfilho da bem colocada fundamentação constante na sentença recorrida no sentido de que “
incumbiria ao devedor/autor a prova cabal da má-fé do terceiro portador do cheque, porquanto não se pode assim presumir”,
sendo que “
no caso dos autos, a parte autora apesar da alegação exarada na inicial no sentido de que o Banco fosse sabedor da aduzida inadimplência da empresa denunciada, no momento em que recebeu o cheque, tal ilação é desprovida de sentido, porque lastreada no argumento de que: “age de má-fé, por que tinha conhecimento que o cheque não possuía origem, eis que de compra realizada com produtos não entregues. Se não possuísse má-fé, por que não entrou em contato com o requerente, pois tinha conhecimento que a empresa AGROTERRA, estava repassando um cheque sem origem.” (pag. 18 do PDF dos autos aberto na íntegra)”
(sic).

Ora, o Banco requerido não tinha obrigação alguma de entrar em contato com o emitente para indagá-lo acerca da origem do cheque, sendo pertinente o fundamento constante na sentença recorrida de que
“o argumento é tautológico, até porque da praxe se sabe que o banco não se imiscui em questões tais, tampouco tinha o dever de ligar para o emitente, no caso em concreto”.

Neste sentido, como já sobredito, infere-se vazia a pretensão probatória da parte autora, a qual, do que se afere, revolveria mera possível comprovação do alegado descumprimento contratual com o beneficiário original da cártula, não tendo sido delineado na inicial nenhuma crível existência de má-fé ou conluio entre a instituição financeira e o beneficiário da cártula que em perspectiva poderia, eventualmente, afetar o direito creditício estampado na cártula.

Portanto,
inexistindo elementos concretos e objetivos, carreados aos autos, no sentido de afastar a boa-fé da parte requerida apelada, a qual recebeu a cártula por meio de endosso em branco, tem-se como eficaz o endosso realizado, conferindo ao seu portador legitimidade para promover cobrança do crédito, atuando nesta seara em exercício regular de um direito.

(...)”

Deste modo, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023